Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU MAJORADO. REVISÃO DE VALORES. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO PARA REFLETIR O VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir o autor das diferenças dos valores pagos em razão do IPTU referente aos exercícios de 2018 a 2021, no valor de R$17.403,97 (dezessete mil quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos).
2. Em suas razões, o recorrente aduz que a majoração do valor do tributo se deu em razão da alteração da base de cálculo, qual seja, a atualização da metragem da área construída de 40m2 para 464,31m2. Assim, afirmam que o valor da base de cálculo do IPTU 2018 a 2021 do imóvel inscrição no 50291097 encontra-se de acordo com valores estabelecidos nas pautas das Leis Distritais no 6.041/2017, 6.249/2018, 6.436/2019 e 6.762/2020, conforme valores estabelecidos para o terreno e m2 da construção. Sustentam ainda que o autor descumpriu a legislação tributária ao não comunicar o aumento da área edificada no prazo previsto em lei. Pede a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 30290631).
4. Inicialmente rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pelo autor. Em consulta aos expedientes de 1a. Instância, constata-se que a Procuradoria Geral do Distrito Federal tomou ciência da sentença em 01/10/2021, tendo como prazo limite para manifestação o dia 18/10/2021. Assim, tempestivo o recurso apresentado pela Fazenda Pública em 15/10/2021.
6. O art. 32 do CTN dispõe que “O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. Tal competência é conferida ao DF por força do art. 147 da CF.
7. A base de cálculo do referido imposto, no âmbito distrital, se encontra prevista no art. 13 do Decreto distrital 28.445/2007, no caso em tela, § 1o, inciso I, b – “área construída”.
8. Ademais, prescrevem o art. 19 do Decreto Lei 82/1966 e o art. 15 do Decreto distrital 28.445 de 2007 que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidirá sobre o valor venal do imóvel, à razão da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel, quanto aos terrenos edificados; e de 0,30% (trinta centésimos por cento), quanto aos imóveis edificados exclusivamente para fins residenciais.
9. Assim, o aumento do valor do imposto, impugnado por intermédio da presente demanda, restou justificado em virtude do incontroverso aumento da área construída no imóvel do autor (ID 30290617). Muito embora a parte autora alegue que houve um aumento ilegal do valor lançado a título de IPTU, não restou evidenciado que o ente tributante tenha extrapolado os limites do poder de tributar.
10. Não se revela ilegal o ato da Administração Pública que, mediante lei em sentido formal, altera o valor da base de cálculo do IPTU para refletir o real valor venal.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Prejudicial afastada. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.